Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713092-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAICON LOPES DE SOUSA RECORRIDO: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DESPACHO O recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Por seu turno, a autora, em contrarrazões, apresentou impugnação à concessão do benefício. Assim, fica intimado o réu a promover a comprovação de sua hipossuficiência, no prazo de 48h, devendo anexar aos autos os extratos analíticos de suas contas bancárias, referentes aos três últimos meses, bem como cópia de declaração de IRPF ou certidão de isento, ou, alternativamente, deverá promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator